Tribunal: TJMT
Processo: 0006830-64.2009.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006830-64.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Coleta de Lixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CRYSTIANE VIZZOTO BARAVIERA (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006830-64.2009.8.11.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE SORRISO

APELADO: CRYSTIANE VIZZOTO BARAVIERA

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, nos autos da execução fiscal nº. 0006830-64.2009.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
CRYSTIANE VIZZOTO BARAVIERA
, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“VISTOS ETC.
O
Município de Sorriso
distribuiu, em
17 de dezembro de 2009
, a presente
Execução Fiscal
em desfavor de
Crystiane Vizzoto Baraviera
com vistas à satisfação do crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa que acompanham a inicial.

O despacho inicial que determinou a citação da executada foi proferido em
24 de novembro de 2011
(id. 58928861, página 20).

As tentativas de citação – por carta e mandado judicial – da executada, nos endereços fornecidos pelo credor, foram todas frustradas.

Após, depois de alguns pedidos de suspensão do processo e quando em muito ultrapassado o lastro quinquenal,
em 15 de maio de 2019
, o exequente postulou pela citação da executada por Edital (id. 58928861, página 64), a qual se consumou em
14 de fevereiro de 2020
, (id. 58928861, páginas 66/67).

Em seguida, o exequente postulou pela realização de penhora online e constrição de busca de bens em nome da devedora (id. 59025021).
É o necessário.

Decido.
A espécie registra inequívoca configuração da prescrição da execução e, portanto, é impositiva a extinção do feito. Com efeito, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC nº 118/05, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenou a citação do executado, nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN,
verbis
:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho
do juiz que ordenar a citação em execução fiscal”.
Todavia, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no AgRg no REsp nº 1.253.763-PR, referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com as disposições pertinentes do CPC acerca da retroação da citação à data da propositura da ação (art. 219, § 1º, correspondente ao atual art. 240, § 1º, do NCPC).

O STJ fixou a tese de que
“a retroação da citação disposta no art. 219, § 1º, do CPC
não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco
”,
exatamente a hipótese dos autos.

In casu
, é certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação da devedora, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC,
verbis:

“Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º.
A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

Contudo, nos termos do art. 240, § 2º, essa interrupção do prazo prescricional não retroage à distribuição da ação quando o autor (exequente) não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação,
verbis:

"Art. 240.(...)

§ 2º.

INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO,

SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1º
.”

No presente caso, a devedora foi citada por Edital (id. 58928861, páginas 66/67) tão somente
DEPOIS DE DECORRIDOS DEPOIS DE MAIS DE 9 (NOVE) ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO E DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DA EXECUTADA
, fato ocorrido única e exclusivamente em razão da inércia e ineficiência do impulsionamento do feito pelo credor, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução.

Neste sentido, é o precedente vinculativo do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE À DATA DE AJUIZAMENTO. ART. 219, § 1º, DO CPC.
INAPLICABILIDADE QUANDO A DEMORA DA CITAÇÃO É IMPUTADA AO EXEQUENTE
. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao
regime dos recursos repetitivos
, firmou entendimento no sentido de que o art. 174 do Código Tributário Nacional deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 219, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que "o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional. (...) Dessarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.5.2010, DJe 21.5.2010). 2.
A retroação da citação disposta no art. 219, § 1º, do CPC não ocorre quando a demora é imputável exclusivamente ao Fisco.
Precedentes: REsp 1.228.043/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.2.2011, DJe 24.2.2011; AgRg no AgRg no REsp 1.158.792/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.11.2010, DJe 17.11.2010. 3. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 07/STJ. (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010, também submetido ao regime dos recursos repetitivos – art. 543-C do CPC).”
(STJ – AgRg no REsp nº 1.253.763-PR – Rel. Min. Humberto Martins – 2ª T. – j. 02/08/2011).

Portanto, considerando o transcurso do
PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO DA DEVEDORA
, impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito.

Isso porque, conforme assentado pelo STJ, em outro precedente de caráter vinculante,
“as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Dessa maneira, o ato pode ser considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo (...) o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de intimação demonstre o prejuízo que sofreu e isso somente é possível se houver efetivamente localizado o devedor ou os bens penhoráveis ou tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”
.
(STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – 1ª Seção – j. 12/09/18)
.

Neste mesmo sentido:

“Compete à Fazenda Pública, na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos após a decretação da prescrição, alegar as causas suspensivas e/ou interruptivas do prazo prescricional que alegaria acaso fosse intimada. Não o fazendo, resta não demonstrado seu interesse recursal e preclusa a matéria, tendo em vista a ausência de prejuízo. Homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes: AgRg no REsp 1271917 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16.02.2012; AgRg no REsp 1.187.156/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010; e AgRg no REsp 1157760/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.02.2010; entre outros. Agravo regimental não provido”.

(STJ – AgRg no AREsp. nº 148.729-RS – 2ª T. – Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05/06/12).

Em arremate, considerando na espécie o reconhecimento por sentença dos efeitos da prescrição da execução, concluo que prejudicado o exame dos pedidos formulados pelo exequente no id. 59025021, razão pela qual deixo de apreciá-los.

Pelo exposto,
RECONHEÇO
EX-OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO
da presente execução fiscal e por consequência
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários. Transitada em julgada, ao arquivo definitivo.
(ID. 126253699).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que a parte executada foi citada por edital em 17.06.2019 e, por esse motivo, o prazo prescricional teria sido interrompido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO contra a sentença proferida no processo nº. 0006830-64.2009.8.11.0040, que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE SORRISO ajuizou, em 14.12.2009, a presente ação de execução fiscal em desfavor de CRYSTIANE VIZZOTO BARAVIERA, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de recolhimento de impostos e taxas, quais sejam:

- Taxa de fiscalização, referente aos exercícios dos anos de 2004, 2007 e 2008, inscritas nas CDA’s nº. 183423/2007, 205606/2008, 228765/2008 e 1887/2004, cujos valores alcançavam a importância de R$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), R$ 139,65 (cento e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), R$ 129,15 (cento e vinte e nove reais e quinze centavos) e R$ 190,00 (cento e noventa reais), respectivamente.

- Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), referentes aos exercícios dos anos 2004 e 2007, inscritos nas CDA’s nº. 4290/2004 e 184881/2007, nas quantias respectivas de R$ 9,93 (nove reais e noventa e três centavos) e R$ 1.277,50 (um mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), respectivamente.

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a justificativa de
“Mudou-se.”,
(informação que poderá ser consultada nos andamentos processuais, disponíveis no sítio eletrônico, deste e. Tribunal).

À vista disso, de acordo com o que alega a própria parte exequente, foi feita a carga do processo à Procuradoria, e esta tomou
ciência
da citação negativa
e
m
25.07.2013
,
ao peticionar requerendo novas diligências, a fim de citar a parte executada (pg. 19, ID. 126253666).

Transcorrido mais de 5 (cinco) anos sem que o devedor fosse efetivamente localizado, a parte exequente pugnou pela citação por edital, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau (pág. 60/61 - ID. 126253666).

Observa-se que, o edital foi expedido em 17.06.2019 e, tão somente em
14.02.2020
, o referido foi afixado no átrio do Fórum, para fins de citação (pág. 63 - ID. 126253666).

A
ação foi sentenciada em
25.11.2021
, oportunidade em que foi reconhecida
a ocorrência da prescrição e julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Desse modo, embora a parte apelante afirme, em suas razões, a ocorrência da citação efetiva por edital em 17.06.2019, e por este motivo, o lapso prescricional teria sido interrompido, nota-se que, a citação somente se deu em
14.02.2020, data a qual já estava alcançada pelo instituto da prescrição intercorrente.

Por oportuno, consigno que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização da parte executada, de modo que, tomou ciência da primeira diligência negativa em
25.07.2013
, iniciando, então, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito
, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

Ademais, insta mencionar que, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao Juízo, senão aos pedidos de suspensões formulados pelo Exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Partindo dessa premissa, observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
25.07.2013
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
25.07.2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
25.07.2019 (antes da citação por edital)
, e a sentença foi proferida no dia
25.11.2021
.

Constata-se, portanto, que na data da citação efetiva, os créditos tributários, objeto da demanda, já estavam alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do
art. 40, da Lei. 8.630/80.

Pelo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a sentença objurgada, mas em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022